Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. RECOMENDAÇÃO N. 122 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Muito embora a Recomendação n. 122 do Conselho Nacional de Justiça não tenha caráter normativo e vinculante, é certo que, graças a ela, a imposição de medida de segregação da liberdade voltou a ser admitida, observado o preenchimento dos requisitos nela previstos.
2. O contexto epidemiológico do Distrito Federal revela a redução contínua da taxa de contaminação da população em geral, inclusive da população carcerária, o que permite a expedição de mandado de prisão de devedor de alimentos.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.